Tribunal: TJDFT
Processo: 0003431-03.2005.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Vistos, etc... MANOEL RAYMUNDO DE CASTRO peticionou em id. 31073802, aduzindo que obteve cessão dos direitos de crédito do exequente JOSMARI PEREIRA DE ARAÚJO, por meio de escritura pública. Requer habilitação do crédito adquirido no Precatório 2006.00.2.014213-8. O Distrito Federal se manifestou em id. 32410253. No dia 27 de outubro de 2006, foi requisitada nestes autos a extração de precatório, de sorte que a presente ação se exauriu com Requisição de id. 11876272, que originou o Precatório n. 2006.00.2.014213-8. Assim, o pedido de id. 31073802 deve ser formulado naquele feito endereçado ao exmo. Sr. Presidente, deste eg. Tribunal. Intime-se. Brasília, 04 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator